Tribunal: CARF
Processo: 11080.730254/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730254/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.440 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode
permanecer no Simples Nacional.
NÃO CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. Processo julgado na sessão de 12/11/2020, no período da manhã.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730254/2015-14
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.440 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730254/2015-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 04-42.413,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, em que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2016, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relativos ao Simples Nacional, períodos de apuração 02/2015 a
06/2015, com fundamento no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/POA no 1627307, de
1o/09/2015 (fls. 09).
Cientificada em 11/11/2015 (fls. 28), apresentou manifestação de inconformidade
em 21/10/2015 (fls. 03-04), alegando, em síntese, que a Constituição Federal previu princípios
que devem ser observados com relação às microempresas, nos termos dos arts. 170, IX e 179, os
quais as protegem, além de outros que nominou, não sendo justo permitir que outras empresas de
regime geral parcelem seus débitos sem a limitação imposta aos optantes do Simples Nacional.
Aduziu, ainda, que ajuizou ação cautelar na Justiça Federal em Porto Alegre oferecendo bens em
valores suficientes para garantir a execução fiscal, o que suspende a exigibilidade dos créditos
tributários. Assim, não existe justa razão para excluí-la do Simples Nacional. Por fim, requereu o
cancelamento do ADE e parcelamento dos débitos.
Juntou cópias de documentos de fls. 05 e seguintes.
A autoridade preparadora informou que os débitos não foram regularizados (fls.
30).
Intimada em 25/04/2016 (AR, fls. 30), a contribuinte apresentou nova
manifestação em 19/04/2016 (fls. 40-44), reiterando os termos da manifestação original e
alegando que parcelou os débitos.
O pleito foi analisado pela DRJ em Campo Grande que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.440 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730254/2015-14

A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode
permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que relata ter impetrado Mandado de Segurança perante a Justiça Federal de Porto Alegre
contestando os efeitos do ADE no 1627307 e que teve sentença concedendo a segurança
pleiteada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e apresentado por patronos devidamente constituídos. Ocorre
que a própria Recorrente aponta em seu Recurso Voluntário a existência de processo
administrativo em que se discute o objeto do presente processo. Vejamos o relatório da sentença
proferida no Mandado de Segurança n. 5034374-86.2016.4.04.7100/RS:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, em que a
impetrante postula a concessão de ordem para que a autoridade
impetrada parcele todos os débitos de responsabilidade da
impetrante até a data de 30 de abril de 2016, que totalizam o
montante de R$ 596.999,51, bem como que tais débitos sejam
considerados como sendo originários das contribuições devidas pela
sistemática do Simples Nacional. Após o pagamento da primeira
parcela do parcelamento, requer seja determinado o seu reingresso
no Simples Nacional.
Relata que no ano 2015 tornou-se inadimplente em relação a algumas
Guias de Pagamento do Simples Nacional, obrigando-se a optar pelo
parcelamento especial concedido aos contribuintes do Simples e que,
após a celebração do parcelamento, algumas DAS não foram pagas, o
que ensejou novo inadimplemento. Informa ter sido excluída do Simples
Nacional através do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 1627307, e
que
apresentou
impugnação
no
processo
administrativo
no
11080.730254/2015-14, datado de 19 de outubro de 2015, cujo
julgamento em instância final ainda se encontra pendente.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.440 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730254/2015-14

Alega ter solicitado o parcelamento de todos os débitos do Simples
Nacional até a data de 30 de abril de 2016, mas teria recebido resposta
parcialmente negativa, pois, segundo os agentes fazendários, somente
poderiam ser parcelados como débitos do Simples os débitos vencidos
até dezembro de 2015, cabendo aos demais o parcelamento ordinário,
como empresa optante pelo Lucro Real, já que a estava excluída do
Simples Nacional. Sustenta que, uma vez estando o processo
administrativo de impugnação pendente de julgamento, a exclusão do
Simples Nacional determinada pelo ADE no 1627307 deve ter seus
efeitos suspensos.
Após a regularização da representação processual, o pedido de liminar
restou indeferido (ev. 9).
Os embargos de declaração opostos pela impetrante foram recebidos
como pedido de reconsideração (ev. 19).
A União ingressou no feito como interessada (ev. 26).
Em suas informações, a autoridade impetrada alegou que os débitos se
referem a todo o ano de 2015 e de janeiro a abril de 2016, e até o
presente momento não foram regularizados. Disse que a impetrante
apresentou
impugnação
no
processo
administrativo
no
11080.730254/2015-14, onde se limitou a tecer considerações de caráter
procrastinatório, não havendo razão para revisar os efeitos do ADE no
162.7307. Informou, ainda, que a impugnação será enviada à DRJ,
suspendendo-se a exigibilidade dos débitos citados no ADE no
162.7307/2015 e, por consequência, os seus efeitos e sustada a exclusão
da impetrante do Simples Nacional (ev. 27).
A impetrante informou que a reinclusão no Simples Nacional ainda não
ocorreu e formulou novo pedido de liminar (ev. 30), o que restou
indeferido (ev. 32).
Formulado pedido de reconsideração, a autoridade impetrada foi
intimada para manifestação (ev. 38).
A impetrante noticiou que foi reincluída no regime do Simples Nacional
(ev. 41), e a autoridade confirmou essa informação e disse que os débitos
foram parcelados em 24/06/2016 (ev. 42).
O Ministério Publicou limitou-se a requerer o prosseguimento do feito
(ev. 47).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
Como se verifica, há confusão de matérias entre o objeto do processo judicial e o
administrativo, o que atrai a aplicação da Súmula CARF n. 1:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.440 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730254/2015-14

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de
16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-
06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no
201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004
Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-
30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no
302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital